Tribunal: TJDFT
Processo: 0743832-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. VALOR CONTROVERSO. MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO EM OUTRO RECURSO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que determinou a expedição de requisitórios das parcelas incontroversas em cumprimento de sentença. Pede-se seja reconhecida a impossibilidade de expedição de precatório ou RPV antes da preclusão da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença, com a expedição das requisições de pagamento relativas ao valor indicado na inicial ou, de forma subsidiária, em relação à parte incontroversa.
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a tese de que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado.
4. No caso, o crédito executado foi impugnado pelo ente federativo, tanto em relação ao critério de correção monetária aplicado quanto à inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do STF.
5. Diante da controvérsia sobre a certeza, validade e liquidez da obrigação contida no título, conclui-se que o valor em execução também é controverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “A expedição de RPV para pagamento de valores controversos deve aguardar o trânsito em julgado da decisão que analisa a questão sobre a inexigibilidade do título judicial”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 100, §§ 3o, 5o e 8o; CPC, art. 535, § 4o; Resolução n.o 303/2019 do CNJ, art. 4o, § 4o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.205.530 (Tema 28); TJDFT, Acórdão 1694108, 07054917220238070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; TJDFT, Acórdão 1699497, 07073399420238070000, Rel. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 19/5/2023.